Tribunal: TJES
Processo: 5004010-56.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004010-56.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA e outros

APELADO: P. L. B. B.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A
VINTE E DUAS
HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MINORAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as companhias aéreas requeridas, solidariamente, ao pagamento indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de atraso excessivo de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais guarda razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da conduta da companhia aérea e os danos causados ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso superior ao limite razoável de quatro horas, previsto na Resolução nº 141/2010 da ANAC, e a ausência de assistência material (alimentação ou acomodação) durante o período de espera revelam violação concreta aos direitos da personalidade do passageiro, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes, a gravidade da conduta ilícita e o caráter pedagógico da reparação.

5. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização, considerando ainda a menoridade do passageiro e o tempo de atraso superior a vinte e duas horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera moral do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução nº 141/2010 da ANAC; Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018, TJES, Apelação Cível n° 0007865-09.2019.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 22/Nov/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004010-56.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258-A
APELADO: P. L. B. B.
Advogado do(a) APELADO: AMANDA MORAU RIGO - ES31856

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A.

contra

a
sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, em sede de ação indenizatória ajuizada por
P. L. B. B
.,

julgou
procedente
s
o
s

pedidos iniciais, condenando a
s companhias aéreas
requerida
s
ao pagamento
de
danos morais
fixados em

R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
.

E
m
suas
razões
recursais,
a
apelante
insurge-se tão somente contra o valor arbitrado a título de danos

morais, requerendo a
minoração
do montante indenizatório,
ao argumento de que
seria excessivo e desproporciona
l
.

Pois bem.

De início, destaco que
o d. juízo de origem
acertadamente
reconheceu a
responsabilidade

solidária
da
s

companhias aéreas

p
elo ilícito
contratual
decorrente d
o atraso excessivo de voo
e, via reflexa, o dever de indenizar
o
consumidor em danos morais.

Vale dizer: reconheceu-se o dano, o nexo de causalidade e
a inequívoca
falha na prestação do serviço.
A
ssim,
a
usente irresignação de qualquer da
s partes
nesse tocante, a questão se revela preclusa
, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos de responsabilidade da apelada
pelo evento danoso
.

O

ponto nodal do recurso cinge-se,
portanto,
a
verificar
se o

quantum
fixado a título de danos morais
guarda razoabilidade e proporcionalidade com a extensão dos danos causados
ao apelante

Especificamente
quanto aos danos extrapatrimoniais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não
o
releg
ar
a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Q
uanto ao valor da indenização,
a jurisprudência desta Eg. Corte
de Justiça
orienta que

a fixação do quantum a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.
1

Como sabido, a
lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que
su
a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Especificamente quanto ao contrato de transporte aéreo,
o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial sofrido, para fins de ser indenizado.

Ainda segundo a Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso

concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

A
Resolução n. 141/2010, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC considera o limite de 04 (quatro) horas como tempo máximo razoável para espera do passageiro em caso de atraso nos voos pelas companhias aéreas, a partir do qual se configura abalo moral passível de compensação indenizatória.

No caso dos autos, como relatado, o tempo de atraso excedeu
em muito
o patamar estabelecido como razoável pela ANAC (totalizando
vinte e duas
horas totais de
atraso
), fazendo com que
o
autor chegasse à cidade de destino
somente

24h (vinte e quatro horas)
depois do
horário

originalmente
previsto
e contratado
, o que, inegavelmente,
causou-lhe
transtornos que transcendem o mero aborrecimento.

D
ecert
o, o
atraso
excessivo
de voo
, sem que fosse prestada a assistência
material
devida ao
consumidor,

enseja
em seu favor

a
indenização pelos danos morais
em valor mais expressivo
, principalmente quando
o passageiro contava com idade tenra à época dos fatos, com apenas 13 (treze) anos
.

Dessa forma, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como na capacidade econômica das partes, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo
a quo

em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) se apresenta
justa
e suficiente para a reparação a título de danos morais, considerando ainda o caráter pedagógico do instituto.

Precedente
s
dest
e
Eg.

Tribunal de Justiça
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VOO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, CC/02). Ou seja, a transportadora deve responder pelos fatos que ocorrerem no curso da viagem adquirida e que violem as obrigações assumidas. 2. O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...]
4. Ocorrendo a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a responsabilidade da apelante, a qual contribuiu diretamente para a realização do evento danoso, estando presente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar os apelados, nos termos do art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor. 5.
O valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.
Razoável o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescido de juros e correção monetária, ante as peculiaridades do caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n° 0007865-09.2019.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 22/Nov/2024) (
grifei)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

NEGO

PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorri
da.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.